Tribunal: TJDFT
Processo: 0717927-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0717927-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE DE ARAUJO IBIAPINA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por GABRIELLE DE ARAUJO IBIAPINA contra a decisão de ID 155753027, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais n. 0707505-81.2023.8.07.0015, movida em face de FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, ora agravada. Na ocasião, o juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora/agravante, para determinar ao requerido/agravado a autorização e o custeio da realização das cirurgias plásticas reparadoras prescritas à requerente, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para determinar à requerida que autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras prescritas à requerente, especificadamente: 30602262 – mastopexia com prótese (2x); 30101310 – gluteoplastia com prótese (2x); 30101190 – correção de lipodistrofia braquial (2x); 30101190 – correção de lipodistrofia crural (2x); 30101271 – dermolipectomia dorsal; e 30101310 – lipoaspiração (3x), conforme prescrição médica, a serem realizados em rede credenciada, com equipe médica credenciada, bem como que o custeio de todos os procedimentos e materiais necessários para o tratamento, sejam exames, implantes, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora requeridas, necessárias à recuperação da saúde da requerente. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) é segurada no plano de saúde oferecido pela requerida, sob a modalidade de Plano Empresarial, matricula no 00010300008661000, não havendo prazo de carência a ser cumprido; (ii) foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica) em razão de seu diagnóstico de obesidade mórbida e comorbidades associadas ao sobrepeso; (iii) em decorrência da cirurgia bariátrica realizada, emagreceu 43 quilos, o que resultou em flacidez de pele das mamas (ptose mamária grau II), dos glúteos, membros superiores e inferiores e lipodistrofias localizadas em trocanteres, além de danos de ordem psicológica que afetam exponencialmente seu convívio social; (iv) foi encaminhada a realizar procedimentos cirúrgicos reparadores, para o pleno restabelecimento da sua saúde; (v) solicitou administrativamente a autorização para os procedimentos, no entanto, o parecer foi negativo, sob a justificativa de ausência de previsão contratual e no rol da Agência Nacional de Saúde. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. A questão em debate nesta ação foi afetada pelo STJ para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, tema 1069. Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivo, que versem sobre a obrigatoriedade de cobertura e custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência. No caso em apreço, não vislumbro o perigo na demora, visto que, pelos fatos narrados na inicial, não há urgência na realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores, de forma que não se justifica, em face da afetação do tema, que seja deferida a tutela provisória. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência. Defiro a gratuidade de justiça requerida. Anote-se. [...] (ID 155753027 dos autos de origem). A agravante, em suas razões, sustenta que é segurada no plano de saúde oferecido pela agravada, sem prazo de carência a ser cumprido, que foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica) em razão de seu diagnóstico de obesidade mórbida e comorbidades associadas ao sobrepeso e em decorrência do procedimento bem-sucedido, emagreceu 43 quilos, perdendo uma notável quantidade de peso. Destaca que em razão da grande perda de peso, ficou com flacidez de pele em diversos locais do corpo, além de danos de ordem psicológica que afetam exponencialmente seu convívio social. Aduz que se encontra apta a dar continuidade ao seu tratamento contra a obesidade mórbida, motivo pelo qual foi encaminhada por médico cirurgião plástico alguns procedimentos cirúrgicos reparadores: (i) 30602262 – Mastopexia com prótese (2x); (ii) 30101310 – Gluteoplastia com prótese (2x); (iii) 30101190 – Correção de lipodistrofia braquial (2x); (iv) 30101190 – Correção de lipodistrofia crural (2x); (v) 30101271 – Dermolipectomia dorsal; (vi) 30101310 – Lipoaspiração (3x). Assevera que com a recomendação, buscou a agravada para a autorização dos procedimentos, que apresentou parecer negativo quanto a cobertura das cirurgias solicitadas, sob a vaga justificativa de ausência de previsão contratual e no rol da Agência Nacional de Saúde. Argumenta que, [...]são inequívocos o descaso, abuso e o desrespeito que a Agravada trata seus beneficiários, mesmo diante de laudo médico que expressamente esclarece a necessidade terapêutica. A Agravante superou a sua obesidade, e agora, a deformidade resultante acima diagnosticada, causa a ela, além dos problemas de pele acima transcritos, problemas psicológicos, como o transtorno de ansiedade. Resumidamente, a Agravante necessita ser tratada cirurgicamente para correção de sua grave deformidade. Defende que os procedimentos cirúrgicos, conforme indicação médica, são medidas complementares à cirurgia bariátrica, por tratar-se de continuidade do tratamento para combater a sua obesidade mórbida e por isso, deve ser custeada pelo plano de saúde, visto que a saúde física e psíquica da agravante está se deteriorando a cada dia que passa, e a não realização das cirurgias plásticas reparadoras já está causando uma série de transtornos à saúde da recorrente. Afirma que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e risco ao resultado útil do processo. Ressalta que a jurisprudência é amplamente consolidada no sentido de que a recusa de cobertura é considerada abusiva e colaciona julgados reforçando a tese defendida. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito ativo ao recurso para que o plano de saúde autorize e custeie os procedimentos requeridos por indicação médica (folha 4 do ID 46562939), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como todos os procedimentos necessários à recuperação da saúde da agravante sob pena de multa diária de R$ 3.000,00; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e confirmar o provimento requerido em caráter liminar. Preparo não recolhido, pois deferida a gratuidade da justiça na 1a instância (ID 155753027 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, em 9/10/2020, afetou os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP para uniformizar o entendimento sobre a obrigatoriedade de custeio de cirurgias plásticas pós-bariátrica pelos planos de saúde. Na oportunidade, a Segunda Seção determinou [...] a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos; [...] 1 Nessa linha, considerando que a agravante pretende a obtenção da tutela de urgência, cabível o processamento do presente Agravo de Instrumento. Presentes, pois, esse e os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, verifico que a agravante requereu, entre outros pedidos, a atribuição de “efeito suspensivo ativo” a este recurso. De acordo com a doutrina, o referido instituto corresponde não à suspensão dos efeitos da decisão recorrida, mas à concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil – CPC, veja-se: O agravante poderá requerer que o relator, ao apreciar o agravo de instrumento, conceda efeito suspensivo consistente não propriamente na suspensão dos efeitos da decisão agravada (já que não há o que suspender por se tratar de decisão negativa), mas na concessão, no âmbito do Tribunal, da providencia indeferida na primeira instância, isto é, da própria tutela provisória. É o chamado “efeito suspensivo dos efeitos negativos do desprovimento” apelidado de “efeito suspensivo ativo” e, mais frequentemente, chamado, simplesmente, de “efeito ativo”.1 Assim, considerando que o pleito formulado pela agravante consistiu em conceder o efeito ativo e reformar a r. decisão a quo que não concedeu a tutela de urgência pleiteada (ID 46562939 - Pág. 18), fica evidente que pleiteia a concessão de tutela provisória em sede recursal, liminarmente, com o objetivo de ver efetivamente deferido o pedido feito em 1o Grau. Nesse aspecto, de acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido à agravada. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de autorização e custeio dos procedimentos cirúrgicos restauradores, indicados à agravante, pela agravada. Conforme documentação colacionada aos autos de origem, verifica-se que a agravante é beneficiária de plano de saúde operado pela empresa agravada (ID 154030221 dos autos de origem). Observa-se, também, que o relatório médico (ID 154032151 dos autos de origem) aponta que a paciente foi submetida à cirurgia bariátrica e necessita de cirurgias reparadoras para correção de ptose mamária; flacidez de pele dos glúteos, membros inferiores e superiores; além de lipodistrofias. Segundo o parecer do médico assistente, a paciente apresenta desequilíbrio psicossocial, pela causa inestética oriunda do quadro. Ademais, o laudo psicológico juntado conforme documento de ID 154032155 dos autos de origem, destaca como conclusão: Diante dos dados colhidos nesse acompanhamento e, considerando que a paciente apresenta uma distorção de imagem e diagnóstico atual de Transtorno de Ansiedade Generalizada TAG F41. É necessário ainda trabalhar as questões citadas e levantadas na psicoterapia pós-cirurgia bariátrica para melhor controle do estado emocional e assim prevenir um transtorno DEPRESSIVO MAIOR. Entretanto, diante do quadro apresentado, solicito a manutenção do tratamento psicoterápico para um estado de humor/emocional equilibrado e a REMOÇÃO das peles com a cirurgia reparadora com objetivo de proporcionar maior suporte e resultado à cirurgia bariátrica e principalmente melhoras as suas relações a proporcionando melhor qualidade de vida, prevenindo problemas emocionais futuros. [...] Pelas razões mencionadas, a paciente tem indicação para a realização das cirurgias reparadoras de mastopexia com prótese (2x); gluteoplastia com prótese (2x); correção de lipodistrofia braquial (2x); correção de lipodistrofia crural (2x); dermolipectomia dorsal; e lipoaspiração (3x). A autorização para a realização dos procedimentos cirúrgicos foi negada pela operadora do plano de saúde (ID 154032162 dos autos de origem) por alegada ausência de cobertura obrigatória nos termos do rol vigente da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, da Resolução Normativa 465 – ANS e das regras contratuais. Pois bem. Inicialmente, importante esclarecer que conforme precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de fato os procedimentos cirúrgicos com o intuito de retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. Portanto, os referidos procedimentos não podem ser considerados como meramente estéticos, e sim cirurgias de natureza reparadora. Assim, consoante o art. 17, Parágrafo único, inciso II, da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), são permitidas as exclusões assistenciais de procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, considerados "aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita". Isso porque, como é de conhecimento de todos, há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza corporal, mas destina-se a reparar ou a reconstruir parte do corpo humano ou, ainda, a prevenir males de saúde. No caso em apreço, a intervenção médica pleiteada decorre de outro procedimento médico, qual seja, a realização de anterior cirurgia bariátrica, consubstanciando-se, por certo, na continuação do tratamento de quadro clínico de obesidade mórbida apresentado pela requerente/agravante. Nesse particular, anote-se que o próprio Ministério da Saúde consignou a natureza reparadora do referido procedimento cirúrgico, quando da regulamentação dada às diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento de sobrepeso e obesidade, por meio da Portaria n. 424, de 19 de março de 2013. Confira-se: Considerando que a obesidade é uma condição crônica e um fato de risco para outras doenças e uma manifestação de insegurança alimentar e nutricional que acomete a população brasileira de forma crescente em todas as fases do curso da vida; [...] Art. 4o Para a prevenção e o tratamento do sobrepeso e da obesidade, os Componentes da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas exercerão especialmente as seguintes atribuições: [...] II – Componente Atenção Especializada: [...] b) Subcomponente Hospitalar: [...] 4. realizar cirurgia plástica reparadora para indivíduos submetidos ao tratamento cirúrgico da obesidade, conforme critérios dispostos em atos normativos específicos do Ministério da Saúde. A respeito do assunto, seguem trechos das orientações jurisprudenciais do STJ e desta Corte de Justiça: [...] havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1689448 / SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, Julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) (Grifou-se.) [...] não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, visto que podem provocar diversas complicações de saúde, como candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada de excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. (AgInt no AREsp 1720864 / SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgado em 26/04/2021, DJe de 03/05/2021.) (Grifou-se.) É ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento de obesidade mórbida, observando-se os requisitos previstos nas normas da ANS e CFM. O tratamento é feito por intermédio de gastroplastia (cirurgia bariátrica) e abrange os procedimentos reparadores que dela decorram diretamente. (TJDFT. Jurisprudência em Temas. Tema: Plano de saúde - cirurgias bariátrica e plástica reparadora. Grifou-se.) Em complemento, quanto à taxatividade do rol da ANS, evidencia-se que, com a publicação da Lei n. 14.454/2022, houve alteração nas disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto à cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Com a inovação legislativa, passou a ser permitida a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que cumpridos requisitos específicos. A respeito do atual entendimento, segue recente julgado desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. LEI N. 14.454/2022. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno provido. (Acórdão 1639247, 0722716-42.2022.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022). (Grifou-se.) Por conseguinte, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e constante de Resolução Normativa, representa a garantia mínima aos usuários dos serviços dos planos de saúde, nãoficando esgotados os procedimentos que possivelmente serão cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. Ademais, a ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio do procedimento, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade. De acordo com a previsão do inciso I do § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não estejam previstos no rol específico, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Dessa forma, no caso em apreço, concluo que o tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico demonstrado pela requerente/agravante, não se configurando em simples procedimento estético ou rejuvenescedor, denotando, assim, a probabilidade do direito da parte. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da própria natureza do tratamento já iniciado e do quadro de desequilíbrio psicossocial descrito pelos relatórios médico e psicológico citados alhures. Saliento que o relatório psicológico colacionado aos autos de origem descreve que a agravante: É uma paciente que vem apresentando apatia, distimia, baixa estima distorção de imagem, impaciência, infecções de urina e intestinais. Além da ansiedade a paciente passou por um processo de divórcio no decorrer desse ano de 2022 e não aceita a sua condição atual que é o excesso de pele, dano que influenciou o divórcio. Esse excesso de pele acabou desencadeando na paciente uma tristeza intensa, choros regulares, insatisfação com a sua imagem, pensamentos distorcidos e além dos fatores psicológicos negativos que tem apresentado, além de ter o desconforto dísico como: assaduras na região das pernas e seios atrapalhando suas atividades no cotidiano. [...] (ID 154032155 dos autos de origem). Tal quadro relatado pela psicóloga também confirma a urgência da intervenção cirúrgica. A propósito, confiram-se as ementas dos seguintes julgados do eg. TJDFT, em relação ao tema específico: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO APÓS A CIRURGIA BARIÁTRICA. FINALIDADE REPARADORA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO 1. A jurisprudência do colendo STJ (RE 1136475/RS) e deste egrégio Tribunal de Justiça já têm se orientado, em reiterados casos, no sentido de que configura conduta abusiva do plano de saúde a recusa de cobertura a título de continuidade do tratamento médico para a obesidade mórbida, consistente em cirurgias reparadoras, notadamente a mamoplastia, entendendo, ainda, que a reconstrução de mama, nesses casos, não pode ser considerada um procedimento meramente estético, mas uma continuidade do tratamento da obesidade. 2. Os fatos narrados pela agravante, acerca de sua situação, e a prescrição médica, demonstram a urgência da antecipação da tutela, pois o procedimento a que a agravante deve ser submetida é necessário não apenas para fins estéticos, mas também por questões de saúde, como, por exemplo, para evitar que o excesso de pele exponha a paciente a infecções e prejuízos funcionais, bem como para garantir melhores condições de higiene pessoal. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1649247, 07254957220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo. 2. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à recorrida após ter sido submetida a cirurgia bariátrica. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 5. O caso concreto revela que a recorrida fora submetida à cirurgia bariátrica. No entanto, a evolução clínica da paciente após o aludido procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, que podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados, causados pela cirurgia aludida. 5.1. Por essa razão o custeio da cirurgia reparadora, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico responsável. 6. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1663520, 07284082220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante desse cenário, ao menos em sede de cognição sumária, verifico a existência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória requerida, sem prejuízo de posterior alteração desse entendimento quando do exame do mérito deste recurso. Ademais, não vislumbro irreversibilidade da medida, tendo em vista a possibilidade de conversão da tutela provisória em perdas e danos, em caso de improcedência dos pedidos apresentados na petição inicial, com base no art. 302, I, do CPC. Em que pese a verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, tenho que o pedido específico da agravante merece ser deferido em parte, com a devida aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade possibilitando o efetivo cumprimento pela parte agravada. Nesse sentido, verifico que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas requerido pela agravante para a realização dos procedimentos pelo cirurgião plástico se mostra exíguo; e entendo que o requerimento de autorização de todos os procedimentos necessários e relacionados ao tratamento da autora, sejam exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras é demasiadamente genérico. Dessa forma, INDEFIRO os pedidos específicos descritos acima. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a operadora do plano de saúde agravada autorize/custeie a realização das cirurgias reparadoras à agravante, com todo o aparato necessário à realização dos procedimentos, nos termos prescritos no relatório médico de ID 154032151 dos autos de origem. Fixo o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da intimação da presente decisão, para o cumprimento da liminar, de modo a resguardar a saúde física e psicológica da beneficiária, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitado inicialmente a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1069&amp;cod_tema_final=1069. Acesso em 11/5/2023. [2] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. P. 860